Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734731-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME, MARCO CESAR RIBAS VOLACO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA – ME e OUTRO contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal no bojo do processo no 0024233-77.2009.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL. Despacho de ID 30316391 que, considerando o disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, determinou, no prazo de 05 dias, a juntada da prova do pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intimados (ID 30443693), os agravantes peticionaram (ID 30660868) apenas informando a ciência quanto ao referido despacho, sem, no entanto, comprovar o pagamento em dobro das custas recursais. Assim, incide ao caso a norma abaixo transcrita. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. A decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro foi disponibilizada no DJe dia 04 do corrente mês e publicada no dia 05. Assim, tem-se que o prazo para recolhimento do preparo se esgotou no dia 12 de novembro de 2021. Resta manifesto, portanto, que os agravantes não cumpriram a determinação de ID 30316391, assim como não observaram os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator